Tribunal: TJDFT
Processo: 0000027-36.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000027-36.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 63941853 e 64296247, as partes informaram ciência sobre o ofício da COORPRE de ID: 63664017, o qual comunica a extinção do PCT n. 0712742-78.2022.8.07.0000. Pois bem. Conforme noticiado, houve adimplemento integral do Precatório n. 0712742-78.2022.8.07.0000. Compulsando os autos do requisitório, verifica-se que o crédito referente à VANIA LUCIA VIEIRA também foi levantado. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída VANIA LUCIA VIEIRA e em relação a M de Oliveira Advogados &amp; Associados (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Preclusa esta decisão, intimem-se as partes para requerem o que for de direito. Brasília, 24 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR